Tribunal: TJBA
Processo: 8068883-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068883-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PRISCILA AKEMI MORIMOTO

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI, ELISANGELA TELES LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MULTA COMINATÓRIA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA AFASTADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que reduziu o valor das astreintes para R$ 50.000,00, fixadas em razão do descumprimento parcial da obrigação de fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8001633-25.2017.8.05.0154.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da multa por descumprimento de liminar; (ii) à fixação do valor das astreintes; e (iii) à necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, sob o argumento de inadequação da via eleita, deve ser rejeitada. Sendo a omissão um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a ausência deste vício enseja apenas a rejeição dos embargos, e não seu não conhecimento.

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

5. O acórdão embargado examinou de forma expressa e clara todas as alegações veiculadas no recurso originário. Explicitou que restou comprovado nos autos o descumprimento parcial da obrigação de fazer, com interrupções na disponibilização do medicamento, conforme reconhecido pelo próprio Município de Luís Eduardo Magalhães. Destacou, ainda, que a redução do valor das astreintes de R$ 640.000,00 para R$ 50.000,00, correspondente a menos de 10% da quantia originária, já levou em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o art. 537 do CPC.

6. O acórdão também afastou expressamente a alegação de legitimidade da União para custeio do medicamento ao consignar que apenas o Estado da Bahia e o Município de Luís Eduardo Magalhães integraram o polo passivo da demanda, sendo-lhes atribuída a obrigação fixada em sentença. Assim, não se pode falar em omissão ou contradição quanto à análise da competência da Justiça Federal.

7. A intenção de prequestionamento não é suficiente, por si só, para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente na ausência de vício na decisão embargada.

8. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não estar caracterizado o intuito protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
n.
8068883-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargada,
respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
PRISCILA AKEMI MORIMOTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA